Tribunal: TJES
Processo: 5020756-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020756-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE SALES MARTINS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020756-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
JOSÉ SALES MARTINS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO NESSES PONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e a prejudicial de mérito de prescrição, bem como determinou a inversão do ônus da prova em demanda envolvendo conta vinculada ao PASEP mantida junto ao Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, em relação de natureza consumerista envolvendo conta PASEP, configura cerceamento de defesa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cuja mitigação, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação.

A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem evidencia risco de ineficácia caso a matéria seja examinada apenas em sede de apelação.

A decisão que afasta a prescrição não possui previsão de recorribilidade imediata, diferentemente daquela que a acolhe com fundamento no art. 1.015, II, do CPC, inexistindo urgência excepcional que autorize a mitigação do rol legal.

A negativa de conhecimento do agravo nesses pontos não acarreta preclusão, pois as matérias podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e a instituição financeira depositária possui natureza consumerista, autorizando a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

O art. 6º, VIII, do CDC admite a inversão do ônus da prova quando presentes, de forma alternativa, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, entendida esta como vulnerabilidade técnica ou informacional.

A instituição financeira detém a custódia exclusiva dos registros históricos, extratos e dados sistêmicos da conta PASEP, evidenciando superioridade técnica e informacional em relação ao consumidor, o que justifica a redistribuição do encargo probatório e afasta a imposição de prova diabólica.

Não há cerceamento de defesa quando o Juízo de origem oportuniza às partes a especificação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ou prejudicial de prescrição, ausente demonstração de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

A relação entre titular de conta PASEP e instituição financeira depositária submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

A hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sem configurar cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, II, e 1.009, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 988; TJDF, AI nº 07171611020238070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 14.09.2023; TJSP, AI nº 2287684-08.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 23.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, por maioria de votos, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020756-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
JOSÉ SALES MARTINS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Ab initio
, impende proceder ao juízo de prelibação das insurgências vertidas pelo agravante no tocante à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e da prejudicial de mérito atinente à prescrição. Da análise detida do manejo recursal, verifica-se que tais matérias não superam o crivo da admissibilidade nesta via do agravo de instrumento.

Como cediço, o rol insculpido no art. 1.015 do Código de Processo Civil reveste-se de taxatividade, a qual, conquanto mitigada pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, exige a demonstração cabal de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. No caso
sub examine
, o provimento jurisdicional que afastou a ilegitimidade passiva não encontra subsunção típica em nenhum dos incisos do referido dispositivo, tampouco se vislumbra o risco de ineficácia da medida caso o exame da matéria seja postergado.

Igual sorte assiste à insurgência contra o afastamento da prescrição. Diferentemente do pronunciamento que acolhe a prejudicial - o qual desafia recurso imediato por versar sobre o mérito da causa (art. 1.015, II, CPC) -, a decisão que a rejeita carece de previsão legal para recorribilidade instantânea, salvo prova de urgência excepcional, o que não se depreende na situação.

Ressalte-se que a negativa de conhecimento, neste momento, não importa em perecimento do direito, porquanto as matérias ora suscitadas não se sujeitam à preclusão. Poderão, portanto, ser oportunamente devolvidas ao conhecimento deste Colegiado em preliminar de eventual apelação ou em sede de contrarrazões, nos exatos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes que corroboram a inadmissibilidade do agravo de instrumento quando manejado contra decisões que rejeitam a prejudicial de mérito de prescrição ou a preliminar de ilegitimidade passiva, ante a ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REJEITA TESE DE PRESCRIÇÃO. ROL DO ART . 1.015 DO CPC. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA. TAXATIVIDADE MITIGADA . STJ (TEMA 988). URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA .

1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que rejeita a tese de prescrição.

2 . A matéria atinente à rejeição da prescrição do direito de ação poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para o agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.

3. Considerando o não cabimento de discussão acerca da rejeição da tese de prescrição em sede de agravo de instrumento, verifica-se que o recurso não merece conhecimento.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJDF 07171611020238070000 1758849, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/09/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/09/2023)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA . ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA PELOS RÉUS. RECURSO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART . 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ . PRECEDENTES.

1. Agravo de instrumento interposto em ação indenizatória, contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos réus. Os agravantes alegam que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva pode ser objeto de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ.

3. O agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC, somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas, sendo que a ilegitimidade passiva não se enquadra em nenhuma delas.

4. A tese firmada no Tema 988 do STJ permite a mitigação do rol taxativo apenas em situações de urgência, nas quais o recurso em sede de apelação seria inútil para evitar danos ou prejuízos graves. No presente caso, não há urgência configurada que justifique a aplicação dessa exceção.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhecem a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento para discutir ilegitimidade passiva, salvo em hipóteses excepcionais que não se aplicam ao caso. 6. Recurso não conhecido.

(TJSP - Agravo de Instrumento: 22876840820248260000 Duartina, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2024)

Assim,
não conheço
do recurso nestes tópicos específicos, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

No que concerne ao cerne da insurgência na parte conhecida do recurso - a inversão do ônus probatório -, sustenta o Agravante a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a medida, cumulada ao julgamento antecipado do mérito, obstaria a indispensável produção de prova pericial contábil. Todavia, a irresignação não merece prosperar, revelando-se irretocável a decisão agravada.

Primeiramente, impõe ratificar a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre o titular de conta do PASEP e a instituição financeira depositária. Conforme bem salientado pelo Juízo de origem, a exegese do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a redistribuição do encargo probatório quando verificada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações.

O art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Destaca-se que os requisitos - verossimilhança da alegação e hipossuficiência - são alternativos. A hipossuficiência, na acepção do dispositivo, não se confunde com a insuficiência econômica, mas abrange, precipuamente, a disparidade técnica e informacional.

Na hipótese, a hipossuficiência técnica do Agravado é manifesta.

Enquanto o Agravado, na condição de aposentado, busca recompor o histórico de depósitos realizados há décadas, o Banco do Brasil detém o monopólio das informações, extratos e registros sistêmicos relativos à conta PASEP nº 10739375951. Por deter a custódia dos dados históricos, a instituição financeira possui superioridade cognitiva e meios técnicos mais eficientes para demonstrar a regularidade dos lançamentos e atualizações.

Outrossim, desvanece a tese de cerceamento de defesa. Da análise do processo originário, depreende-se que o Magistrado
a quo
franqueou às partes a oportunidade de especificarem as provas que pretendiam produzir, preservando hígido o princípio do contraditório. Inclusive, pende de apreciação na origem o pleito de perícia contábil formulado pelo próprio Agravante sob o ID 83874590, o que afasta, por ora, qualquer alegação de supressão de meios defensivos.

Destarte, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que determinou a inversão do ônus da prova.

Do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a r. decisão (ID 17294339) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica-ES que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
José Sales Martins
, rejeitou as preliminares de prescrição da pretensão autoral e de ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de suspensão do processo com base na afetação da matéria constante no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ e, após sanear o processo, distribuiu o ônus da prova.

Extrai-se dos autos que a demanda principal consiste em uma ação ordinária de indenização por danos materiais e morais, cumulada com pedido de atualização de saldo, ajuizada por
José Sales Martins,
ora agravado,
em desfavor do
Banco do Brasil S/A,
ora agravante
.

O autor narra ter sido beneficiário e contribuinte do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) durante o período em que exerceu funções no serviço público, entre os anos de 1971 e 1989. Sustenta que, ao realizar o saque dos valores após sua aposentadoria, no
ano de 2008
, constatou a existência de um saldo irrisório, o qual não condizia com as contribuições efetuadas ao longo de 18 (dezoito) anos. Alega, todavia, ter tomado ciência inequívoca de supostas irregularidades – como saques indevidos, má gestão da conta e ausência de aplicação correta de rendimentos e juros – apenas em
06/04/2024
, após a obtenção de extratos detalhados da conta nº 10739375951. Diante disso, ajuizou a demanda originária pleiteando o ressarcimento dos valores desfalcados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenizações.

Durante o trâmite processual, o juízo a quo proferiu a decisão de saneamento do processo que, dentre outras coisas, rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, aplicando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil e a teoria da
actio nata
, conforme o Tema Repetitivo nº 1150 do STJ, fixando o termo inicial na data em que o autor tomou ciência dos desfalques (06/04/2024), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela instituição financeira agravada.

Ao iniciar o julgamento do presente recurso, o eminente
Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, não conheceu do agravo de instrumento quanto à ilegitimidade passiva e à prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e a decisão que
rejeita
tais teses não admite recorribilidade imediata, salvo urgência decorrente de inutilidade do julgamento em apelação, o que não vislumbrou no caso. Na parte conhecida, negou provimento ao recurso, no que
foi acompanhado
pelo insigne
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

Diante da inconteste relevância da matéria, que consubstancia demanda de massa atinente à discussão de valores depositados em contas do PASEP, e da necessidade de reexame detido do acervo probatório no escopo de resguardar a busca pela verdade real e a vedação ao enriquecimento sem causa, entendi prudente analisar detidamente os autos eletrônicos para melhor apreciar os pressupostos de admissibilidade e o mérito recursal; desse modo, após detida análise da matéria e atento às ponderações tecidas pelo eminente Relator, rogo máxima vênia para
inaugurar divergência especificamente no tocante à admissibilidade e ao mérito da prejudicial de prescrição
da pretensão autoral
, pelas razões que passo a expor.

DA ADMISSIBILIDADE DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
QUANTO À PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO AUTORAL

Diferentemente do entendimento sufragado pelo eminente Relator, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a decisão interlocutória que aprecia matéria de prescrição ou decadência, ainda que para afastá-las, versa sobre o mérito da causa, e, por conseguinte, integra o conceito de mérito para fins de recorribilidade, atraindo a incidência direta do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, reiteradamente tem decidido o Tribunal da Cidadania que
“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a decisão que aprecia matéria de prescrição ou decadência, ainda que afaste a prejudicial, versa sobre o mérito da causa, razão pela qual é recorrível por agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, II, do CPC/2015”
(REsp n. 1.688.989/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025, STJ) e que
“
A decisão interlocutória que rejeita ou acolhe a prescrição ou decadência integra o conceito de mérito e é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC”
(REsp n. 2.010.204/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025, STJ).

Portanto, por se tratar de matéria que integra o mérito do processo, o agravo de instrumento é a via adequada e imediata para sua impugnação, independentemente da demonstração de urgência mitigada prevista no Tema Repetitivo nº 988 do STJ, razão pela qual, renovando vênia ao eminente Relator,
voto pelo conhecimento do recurso neste tópico
.

DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - TEMA REPETITIVO Nº 1.387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Superada a admissibilidade e ingressando no mérito da prejudicial, observa-se que a pretensão do autor agravado visa o ressarcimento de danos decorrentes de supostos desfalques e má gestão em conta vinculada ao PASEP.

A matéria relacionada à prescrição da pretensão autoral encontrava-se inicialmente balizada pela tese vinculante firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo nº 1.150
1
. Segundo a referida orientação, a pretensão ao ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao
prazo decenal
previsto no art. 205 do Código Civil, t
endo como marco inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados
.

Ocorre que, em recente evolução jurisprudencial, a
Corte Superior
procedeu ao julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.387
2
, o qual alterou significativamente a aferição do marco inicial do prazo prescricional nestas demandas. A nova diretriz vinculante disciplinou que
“
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional”
da pretensão de reparação, seja por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Essa modificação jurisprudencial supre a lacuna quanto à fixação objetiva do momento da ciência do dano, estabelecendo que a data do levantamento total dos valores – fato que encerra a gestão bancária sobre o fundo – constitui o termo
a quo
para o exercício da pretensão indenizatória. Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387, não se exige do titular conhecimento técnico especializado acerca dos critérios de correção monetária ou dos índices aplicáveis, bastando percepção, acessível ao homem médio, de que a conta foi integralmente esvaziada e que não haverá complementação espontânea de valores, cabendo ao interessado adotar as providências judiciais cabíveis dentro do prazo legal.

Referido entendimento repercute diretamente na análise da decisão agravada, uma vez que a contagem do prazo decenal passa a ser aferida de forma objetiva a partir do último saque realizado pelo correntista, independentemente de alegações subjetivas sobre o momento da ciência do dano.

No caso em testilha, o extrato analítico da conta PASEP do autor agravado (nº 1.073.937.595-1) e o próprio laudo elaborado pelo perito contratado pelo recorrido revelam que o
saque por motivo de aposentadoria foi efetivado em 05/12/2008
, data na qual o saldo foi zerado.

Considerando que o saque integral ocorreu em
05/12/2008
e que a ação originária foi ajuizada apenas em
22/01/2025
, verifica-se o transcurso de aproximadamente
16 (dezesseis) anos
entre o encerramento da gestão dos valores e o ajuizamento da demanda.

Tendo em vista que o prazo prescricional aplicável é de
10 (dez) anos
,
forçoso reconhecer que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição decenal
, em estrita observância às teses vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387.

Em hipóteses semelhantes, este tem sido o entendimento adotado pelos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. PASEP. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TEMA 1.387 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação visando o ressarcimento de valores relativos à conta vinculada ao PASEP. O juízo acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Consiste em determinar a ocorrência do termo inicial de prescrição da pretensão de ressarcimento de valores do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Tema 1.387 do STJ estabelece que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data em que o titular realiza o saque integral dos valores, não sendo possível postergá-lo indefinidamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores relativos à conta vinculada ao PASEP é decenal, com termo inicial na data do saque integral dos valores, conforme entendimento consolidado pelo E. STJ.
(TJSP - Apelação Cível: 10073852320248260266 Itanhaém, Relator: Des. Thomaz Carvalhaes Ferreira, Data de Julgamento: 13/03/2026, Núcleo 4.0-T. VIII (DP2), Data de Publicação: 13/03/2026)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. PIS /PASEP . RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do processo de ação voltada à cobrança decorrente de suposto desfalque nos depósitos de PIS /PASEP, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e rejeitou a alegação de prescrição da pretensão. II. Questão em Discussão. 2. Definir o termo inicial da prescrição decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PIS /PASEP, à luz do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ. III. Razões de Decidir.
3. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.150, estabeleceu que o prazo prescricional decenal se inicia na data em que o titular toma ciência dos desfalques. 4. A autora realizou o saque dos valores de PIS /PASEP em 07.03.2003, mas somente ajuizou a demanda em 2025, não tendo comprovado alguma circunstância especial que a impedisse de ter conhecimento a respeito do numerário disponível e das movimentações pretéritas. Prescrição que, portanto, está consumada.
5. Quanto às demais alegações trazidas, em regra, a decisão interlocutória que rejeita a tese de ilegitimidade passiva não desafia a interposição de agravo de instrumento. Recurso que, nesse aspecto, não pode ser conhecido, até porque já examinada a matéria de mérito (prescrição) em favor da instituição financeira. IV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso provido, na parte conhecida.
Tese de julgamento: O prazo prescricional decenal para ressarcimento de desfalques em PIS /PASEP inicia-se na data do saque.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 22554962520258260000 São Paulo, Relatora: Desª. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 06/02/2026, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE ORIGEM COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Enir Aparecida de Siqueira, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e impugnação à gratuidade da justiça, afastando, ainda, por ora, a prejudicial de prescrição. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição, nega sua legitimidade passiva e a responsabilidade pelos danos alegados, afirma a inexistência de falha na prestação do serviço e postula a extinção do feito. O recurso teve seu efeito suspensivo indeferido, e foi parcialmente conhecido, limitando-se à análise da prescrição, da inaplicabilidade do CDC e da obrigação de adiantamento de honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) determinar o prazo prescricional aplicável às ações que discutem falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer o termo inicial da contagem desse prazo; (iii) avaliar a existência de interesse processual superveniente quanto ao adiantamento dos honorários periciais diante do reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR:
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento por danos decorrentes de desfalques e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Posteriormente, o STJ, no julgamento da Controvérsia nº 738, fixou o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.387, segundo o qual o prazo prescricional tem início na data do saque integral do principal da conta PASEP, momento em que o titular passa a ter plena ciência dos valores efetivamente disponibilizados. Aplica-se, assim, a teoria da actio nata sob enfoque objetivo, que dispensa o conhecimento técnico aprofundado por parte do titular, bastando a constatação de que o saldo da conta foi integralmente disponibilizado sem expectativa de complementação futura. No caso concreto, comprovado que o saque integral ocorreu em 17/12/2004 e que a ação foi ajuizada apenas em 28/08/2024, resta caracterizado o decurso do prazo prescricional de 10 anos, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito.
Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do pedido de impugnação ao adiantamento de honorários periciais, ante a ausência de interesse processual superveniente. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.
Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral do principal, conforme estabelecido no Tema 1.387 do STJ. Ultrapassado o prazo de dez anos entre o saque e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução de mérito.
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10403860420258110000, Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

Por fim, tendo em vista o acolhimento da prescrição da pretensão autora, resta prejudicada a análise dos demais capítulos da decisão que foram agravados, porquanto ausente interesse processual superveniente na apreciação da matéria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando novamente vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência
para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento e,
nesta extensão
,
a ele DAR PROVIMENTO

para reformar a decisão objurgada e declarar a prescrição da pretensão do autor agravado, com fulcro nas
teses vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387, e, consequentemente, julgar extinto o processo originário nº 5001111-25.2025.8.08.0012, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Diante da sucumbência exclusiva do autor agravado, o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, sua exigibilidade por litigar amparado pela gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ - (...); b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

2
Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ - O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.